Tribunal: TJBA
Processo: 8056312-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056312-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: ERIVAN BATISTA SANTOS Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INÉRCIA DO AUTOR NO ACOMPANHAMENTO DAS DILIGÊNCIAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO AFASTADA. AGRAVO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8056312-05.2024.8.05.0000 que é agravante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e agravado ERIVAN BATISTA SANTOS Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator